Tribunal: TJMT
Processo: 0002394-24.2019.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR DO AUTOR E ESBULHO DO RÉU - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Para a Ação de Reintegração de Posse exige-se a presença dos requisitos cumulativos do artigo 561 do CPC, consistentes na posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência.
Alterada substancialmente a sentença, os ônus de sucumbência é atribuído ao réu, parte vencida na lide.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002394-24.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO DE AQUINO - CPF: 604.224.401-91 (APELANTE), UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 730.502.881-91 (ADVOGADO), VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 432.197.481-04 (APELADO), CRIVANIA DA SILVA CUNHA TEIXEIRA - CPF: 881.272.141-91 (ADVOGADO), DANIEL OLIVEIRA SIMMONDS - CPF: 022.587.351-65 (APELADO), UEDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.258.891-99 (APELADO), DANIEL OLIVEIRA SIMMONDS - CPF: 022.587.351-65 (TERCEIRO INTERESSADO), UEDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.258.891-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC –
POSSE ANTERIOR

DO AUTOR E ESBULHO DO RÉU -

REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -
SENTENÇA
REFORMA
DA -
RECURSO
PROVIDO
.

Para a
A
ção de
R
eintegração de
P
osse exige-se a presença dos requisitos cumulativos do art
igo
561 do CPC, consistentes na posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência.

Alterad
a
substancialmente a sentença, os ônus de sucumbência
é atribuído ao réu
,
parte
vencida na lide.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de
Reintegra
ção de Posse
para julgar improcedente o pedido do autor
, com condenação em custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa
.

O apelante aduz
que “
não existe inadimplência e sim, impossibilidade de pagamento em razão da falta de apresentação da documentação apta para escrituração conforme o contrato entabulado entre as partes”
.

Ressalta que no
C
ontrato ficou convencionado que a quitação do saldo remanescente só teria início após a lavratura da
respectiva E
scritura
P
ública, que s
eria
viável
apenas
mediante a entrega da documentação necessária pel
a ré
, o que
ainda
não aconteceu.

Afirma que não existe sequer cobrança extrajudicial ou judicial
por
suposta inadimplência.

Argumenta que utiliza o imóvel para guardar maquinários e pretende instalar
ali
um posto de gasolina, já tendo feito diversos investimentos financeiros desde 2017,
de modo que
a
desocupa
ção

lhe tra
rá vários prejuízos.

Sustenta que é legítimo possuidor e que adquiriu o bem em 19-9-2017,
sendo-lhe transferida a posse nesse mesmo dia,
o qual, porém,
foi invadido
em 25-2-2019
pel
a apelada, que nunca
esteve n
o local anteriormente
.

D
estaca

que nem sequer foi notificado da
arguid
a inadimplência,
em violação à
Cláusula Quinta do Contrato.

Em c
ontrarrazões
, a apelada
pede
o não conhecimento do Recurso por não conter a qualificação das partes;
no mérito,
sustenta
que não houve comprovação da posse
nem da turbação
, pois
o apelante
não frequentava a área nem guardava nela maquinários, os quais
tiveram que ser transpor
tados para a frente de sua casa
ante
o risco de serem incendiados;
anota
que é inverídica a informação de que
ele
tinha
quatro funcionários
; que
houve abuso de poder pel
o apelante na condição de Prefeito
; que o
C
ontrato
não tem

nenhum
efeito jurídico; que não assinou a
E
scritura de
T
ransferência de
C
essão de
D
ireitos
H
ereditários
;
por fim,
pugna pelo não provimento

do Recurso
(I
D
.
203484650
).

O

apelante
impugn
a
a
preliminar suscitada e a
firm
a que a
ré

incorreu em
inovação recursal
(documento relacionado à cessão de direito que supostamente teria se negado a assinar
; não entrega do
C
ontrato de
C
ompra e
C
enda
à apelada; cheques não foram repassados
;
prints
alusivo
s à notificação, fotos e ausência de construção no local, bem como
à
existên
cia de uma pist
a de
velo
terra
)
;
pleiteia a condenação da apelada na pena por litigância de má-fé.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A apelada
busca o não conhecimento do Recurso por falta de
qualific
ação

d
as partes.

No entanto, as
informações
trazida
s

pelo apelante nesta via

são
suficiente
s
para i
dentific
ação
d
os litigantes
e

exercíci
o

da
ampla defesa e do contraditório
, sobretudo porque estão devidamente qualificadas na inicial.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONHECIMENTO –
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES NESTA FASE – IRRELEVÂNCIA – MERA IRREGULARIDADE FORMAL – COMPREENSÃO DO CONTEÚDO NÃO PREJUDICADA – PRELIMINAR REJEITADA
- COMPRA E VENDA DE CAMINHONETE – PAGAMENTO COM CHEQUE PRÉ-DATADO – DISTRATO DA AVENÇA – SUSTAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO E CONTRAORDEM DE PAGAMENTO – PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO COMPRADOR/EMITENTE – PROTESTO – NEGATIVAÇÃO SEM HIGIDEZ DO TÍTULO E FORA DO PRAZO DOS ARTS. 33 E 48 DA LEI N. 7.357/1985 – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
A não qualificação completa das partes nesta fase consiste em mera irregularidade formal irrelevante para o julgamento do feito se consta o nome de cada uma delas e não ficou prejudicada a compreensão das razões expostas. Assim, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Recurso
. Responde pelos danos morais decorrentes de protesto indevido e anotação em cadastros de inadimplentes o endossatário que os realiza mesmo sem a higidez do título de crédito e fora dos prazos previstos nos artigos 33 e 48 da Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque). Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a indenização se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 1000850-98.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021,
Publicado
no DJE 16/08/2021)
.
(Se
m destaque no original).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apela
nte

alega na inicial da Ação que é
proprietário e possuidor d
o imóvel
com
matrícula n. 49.375 do CRI de Barra do Garças (MT)
,
e que em 25-2-2019
tomou conhecimento de que houve
inva
são no local
, fato que
teria se repetido
em 28-2-2019
.

Diz que
o
adquiriu da apelada em 19-9-2019
po
r
R$150.000,00,
dos quais
R$135.000,00 seriam pagos mediante 11
cheques co
m
valores
alternad
o
s
entre
R$15.000,00 e R$10.000,00
.

Ressalta
que nessa

mesma d
ata tomou posse da área, mas que sempre tem problemas para entrar
ali

em razão
dos invasores.

Afirma que frequenta o local diariamente e que retirou

de lá
todos os maquinários que guardava diante do risco de serem incendiados pelos réus.

A
ssinala
que
seus
4 funcionários
estão sem trabalhar em
decorrência
do esbulho,
e está impedido de entrar no imóvel,
o que tem gerado
prejuízo
para
sua empresa.

A lide foi julgada improcedente
sob o fundamento de
inadimplência

d
o autor/apelante, o que
lev
ou
à
rescisão d
a avença
e retorno
da situação
ao
statu
quo ante
.

No Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel

está assim definido

(ID. 203484221 - pág
s
. 57
/5
9
)
:

Ficou
bastante
claro que o pagamento da parte parcelad
a
(R$135.000,00) estava condicionado à assinatura da
E
scritura
P
ública
e

à
entrega
,
pela apelada
,
de todos os documentos
acima descritos
.

Contudo
,
o cumprimento

d
essa obrigação
não foi demonstrado. Dessa forma,
a culpa pe
la
não quitação
da
s
prestações
não pode ser atribuída ao apelante, tampouco
l
e
gitimar a
rescisão do negócio jurídico
por iniciativa da apelada.

E
mais, eventual
inadimpl
emento passível de
amparar o desfazimento da avença dependia de notificação do apelante para
viabiliz
ar a purgação da mora, consoante
dispõe a
Cláusula Quinta
(ID. 203484221 - pág. 60).

Essa providência também não foi adotada pela apelada, o que co
nfirm
a a impossibilidade de resci
ndir
o
C
ontrato por suposta falta de pagamento.

E
a Cláusula Sexta
enuncia que
,
“Com a celebração do presente instrumento, será promovida de imediato a transferência e posse ao promitente comprador”

(ID. 203484221 - pág. 60).

Dess
a
m
aneira
, não há dúvida sobre a posse do a
utor
, que
igualmente
a demonstrou mediante a Declaração emitida
em 6-11-2017
pela
Prefeitura de General Carneiro (MT)
informando

que ele estava estabelecido na área
em discussão

(ID. 203484221 - pág. 76).

Anexou
ainda
Boletim de Arrecadação de água
dos anos de 2017 a 2019
, carnê de IPTU
dos exercícios de 2017 e 2018
, Boletins de Ocorrência
, fotos de antes e depois da invasão

(ID. 203484221 - pág
s
. 77
/9
1
).

Logo, a posse legítima do apelante e o esbulho
praticado
em
25-2-2019 e
2
8
-2-2019
pela apelada
, que admite
na contestação
o rompimento da cerca,
ficaram comprovados
, tanto é que foi deferida a liminar
, mantida em grau recursal
.

Cumpre anotar que a cogitada necessidade assinatura de Cessão de Direitos Hereditários não foi comprovada pela apelada
nem
está
prevista no Contrato
, e
que a existência de conta de luz em nome do apelante em outro endereço não caracteriza
impedimento
par
a que ele exer
ça
a posse de outro imóvel.

Em conclusão, verifica-se a presença de
todos os requisitos do artigo 561 do CPC,
imprescindíveis à concessão do provimento jurisdicional buscado pelo autor/apelante
.

Nesse sentido:

Reintegração de posse. Procedência. Autor que demonstrou ter a melhor posse sobre a área em litígio. Verificada a ausência de boa-fé na posse exercida pelos réus. Esbulho caracterizado
pelo não atendimento ao pedido de desocupação voluntária.
Preenchidos os pressupostos do art. 561, do CPC.
Indenização. Acessões. Impossibilidade. Exegese do art. 1.255, do CC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;

Apelação Cível 1002083-92.2019.8.26.0361; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2024; Data de Registro: 29/04/2024)
. (Sem destaque no original).

Reintegração de posse. Imóvel urbano. Autora que alegou invasão e impedimento ao acesso do imóvel de que é possuidora. Elementos que demonstram o exercício da posse anterior e os fatos narrados na petição inicial. Esbulho caracterizado. Presença dos requisitos do artigo 561, do CPC
. Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1135088-52.2021.8.26.0100; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2024; Data de Registro: 26/04/2024)
. (Sem destaque no original).

Importante
consignar que os réus, em pedido contraposto
nem se
que
r pleitearam a rescisão do contrato, o que
, inclusive, caracteriza
julgamento
extra peti
ta
nesse ponto.
Logo, apesar de o juízo
a quo
ter
decidido
a pretensão como Reconvenção, vê-se que
se
não se trata desse instituto processual, até porque caso fosse teriam que ter sido recolhidas as respectivas
custas, o que não aconteceu. Por isso, não incidem ônus de sucumbência.

No q
ue concerne à suposta litigância de má-fé da apelada, não ficou caracterizada nenhuma das situações constantes no artigo 80 do CPC. E o STJ orienta que o uso dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Por fim,
registre-se
que foram enfrentadas as matérias controvertidas no processo,
e que somente aquelas que consistem em
inovação recursal
não foram apreciadas
(
não entrega do
C
ontrato de
C
ompra e
V
enda à apelada; cheques não repassados à apelada;
prints
referentes à notificação, ausência de construção no local

e existência de uma pista de
v
elote
rra
).

Posto isso,
dou
provimento ao Recurso
para julgar procedente a
Ação de
Reintegração de Posse

e, por conseguinte,
condeno a parte requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais
.

F
ixo a verba honorária em 10%
do valor
atualizado
da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024